Tribunal: TJDFT
Processo: 0738691-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738691-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA DE LOURDES DA NOBREGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A ré, MARIA DE LOURDES DA NOBREGA, no primeiro grau, intimada da sentença, manifestou interesse em apelar do recurso, conforme certidão de ID 68144393 e 68144400. Nesta instância recursal, contudo, intimada a apresentar as razões recursais, a ré, por meio de seu advogado quedou-se inerte (ID 68714346). Sendo assim, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, concedo derradeiro prazo ao réu para que, nos termos do que determina o art. 600, §4o do CPP c/c art. 255 do Regimento Interno do TJDFT, apresentar as razões de apelação. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora